Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-26.2023.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006657-26.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARIO BENEVIDES NOVAES FILHO - CPF: 568.034.191-34 (APELADO), ALESSANDRO FONSECA SILVA - CPF: 867.399.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GOMES DE ARAUJO - CPF: 030.486.551-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que absolveu o réu
quanto à
prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
apurar
se há nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de ameaça que justifique a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de ameaça, embora classificado como delito formal, exige a demonstração de idoneidade e seriedade na promessa de mal injusto e grave, de modo que a conduta seja objetivamente capaz de incutir temor na vítima.

4.
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que a ameaça seja séria, idônea e efetivamente apta a perturbar a tranquilidade psíquica da vítima, não se contentando com meras palavras proferidas em contextos de ânimos exaltados ou sem dolo específico.

5.
Na espécie, restou incontroverso que as palavras foram proferidas em situação de discussão acalorada, sendo que a própria vítima declarou em juízo não ter sentido qualquer temor ou receio concreto em razão da conduta do acusado.

6.
As palavras proferidas revelam-se desprovidas de potencial lesivo, ausente a seriedade e a idoneidade exigidas para configuração do tipo penal, sendo inafastável a conclusão de que a conduta não ultrapassou os limites da atipicidade penal.

7.
A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que, ausente o dolo específico de intimidar e inexistente fundado temor na vítima, não se configura o crime de ameaça, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. O crime de ameaça exige, além da exteriorização de promessa de mal injusto e grave, que esta seja séria, idônea e capaz de incutir fundado temor na vítima. 2. Palavras proferidas em contexto de discussão acalorada e
a
ausência de dolo específico afastam a tipicidade da conduta. 3.
A
inidoneidade das palavras proferidas,
sem potencial
concreto
de
intimidar a vítima,
impede a configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal
.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 61, II, “f”; CPP, art. 386, V; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022; TJMT, Ap. Crim. n. 1000704-50.2023.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/04/2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1002320-11.2023.8.11.0004, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31/01/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de Cuiabá
/
MT
que
, nos autos da
Ação Penal
n
º

1006657-26.2023.8.11.0042
,

absolveu
Dario Benevides Novaes Filho
da imputação do crime de
ameaça no âmbito doméstico

(
art.
1
47
,
caput
,
c/c art. 61, II, “f”,

do Código Penal
)
, com fulcro no art. 386, V
, do Código de Processo Penal
.

O

Ministério Público
,
em suas razões (
ID
.

310720479
)
,
requer
a reforma da sentença com a consequente
condenação
de
Dario Benevides Novaes Filho

pela prática do crime
de
ameaça
, por entender que existem provas suficientes para sustentar
um
édito condenatório.

O
apelado
, nas contrarrazões
(
ID
.
310720482
)
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer
d
o
Dr.

Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
(
ID
.

319710373
)
,
manifestou
pelo
des
provimento do

recurso
ministerial
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia,
no dia

3
de
abril
de 20
23
,
na Rua Travessa Dezenove
-
Vinte e Um, nº 04, bairro Jardim Passaredo,
em
Cuiabá/MT,
o apelante
ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave
à
vítima F
.
G
.
de A
.
, sua ex-cônjuge, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, proferindo as seguintes palavras:
“
se triscar em mim, eu te mato
”
, causando-lhe temor e abalo psicológico.

Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e o interrogatório do
apelante
,
a
magistrad
a
de primeiro grau prolatou sentença absolutória, reconhecendo a atipicidade da conduta, uma vez que a própria vítima afirmou em juízo não ter se sentido ameaçada pelas palavras proferidas pelo acusado
, contra o que o
parquet
se insurgiu, entendendo haver prova da materialidade e autoria do delito.

Nesse contexto, tem-se que
a questão recursal consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de
ameaça
.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória não merece reparos.

Com efeito, importante
consignar que o crime de ameaça, tipificado no art
.
147,
caput
, do Código Penal, possui a seguinte redação:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
”

A doutrina, de forma uníssona, classifica o delito de ameaça como crime formal, que se consuma independentemente da produção do resultado naturalístico, bastando a prática
da conduta descrita no tipo penal para sua configuração. Nesse sentido, leciona o eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Trata-se de delito formal, consumando-se com a chegada da ameaça ao conhecimento da vítima,
independentemente de ter havido, efetivamente, qualqu
er temor.
Entretanto, é fundamental que a ameaça seja séria e idônea, vale dizer, t
enha potencial
para causar intimidação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 1.023).

Na mesma esteira, o insigne doutrinador Rogério Greco assevera:

O crime de ameaça é formal, consumando-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da ameaça
,
independentemente de sentir-se, efetivamente, intimidada
. Contudo, é necessário que a ameaça seja idônea, ou seja, tenha potencialidade para intimidar.
(GRECO, Rogério. Códi
go Penal Comentado. 15ª ed. Niterói:
Impetus
, 2021, p. 689).

Depreende-se, portanto, que, não obstante a natureza formal do crime de ameaça, exige-se que a promessa de mal injusto e grave seja séria, idônea e apta a incutir temor na vítima. Não basta
o
mer
o ato de
proferi
r
palavras ameaçadoras; é imprescindível que estas possuam potencialidade lesiva, capacidade de intimidação, de modo a abalar a tranquilidade psíquica do ofendido.

Nesse
contexto
, a jurisprudência do
Superior
Tribuna
l de Justiça
tem se firmado no sentido de que, para a configuração do crime de ameaça, é necessário que a promessa de mal injusto e grave seja séria e idônea, capaz de incutir fundado temor na vítima
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CRIMES DE AMEAÇA E DE SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ABOLITIO CRIMINIS COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941 REVOGADO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA COM RELAÇÃO AO ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. PRECEDENTES. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (INÉPCIA DA DENÚNCIA E ATIPICIDADE DOS FATOS). AMEAÇA. DELITO DE FORMA LIVRE. AMEAÇA INDIRETA. POSSIBILIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA APTA A INAUGURAR A AÇÃO.

1. A decisão agravada revela-se consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o
art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis.

3.
In
casu
, conforme consta da denúncia, as supostas perturbações aconteceram entre outubro de 2018 e 10 de outubro de 2019, período em que o ora paciente teria efetuado diversas condutas com o fim de molestar a tranquilidade de sua ex-companheira, dentre elas, teria efetuado cerca de cinquenta ligações para a ex-companheira e, ainda, a molestado pessoalmente durante uma reunião no colégio em que o filho em comum estuda, razão pela qual, nesse primeiro momento de recebimento da denúncia, não há falar em abolitio criminis.

4. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

5. No caso, a defesa alega inépcia de denúncia em razão da atipicidade dos fatos, uma vez que as ameaças teriam sido dirigidas a Saulo, e não à vítima dos autos (sua ex-companheira).

6. Contudo,
esta
Corte Superior entende que o delito de ameaça é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima

(
APn
n. 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022,
DJe
de 12/5/2022 - grifo nosso).

7. Uma vez que é aceita a ameaça de forma indireta, quando o mal prometido recaia a terceira pessoa que possua ligação com a vítima, não se vislumbra inépcia da denúncia nem atipicidade das condutas imputadas ao recorrente, devendo a matéria ser
melhor
analisada no decorrer da instrução criminal.

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022.)

Assim, no presente caso
, após meticulosa análise do acervo probatório
trazido
aos autos, verifica-se que a sentença absolutória proferida pelo Juízo
de origem
encontra-se em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual e com o entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

Com efeito, durante a audiência de instrução e julgamento
(ID.
310720472
)
, a vítima declarou expressamente que
as palavras proferidas pelo ex-companheiro
não
eram capazes de lhe incutir medo e que não
se sentiu
ameaçada

pelo
apelante
, contextualizando o ocorrido como uma discussão acalorada em que o
ex-companheiro

estava embriagado
. Afirmou, ainda, que registrou a ocorrência policial com o intuito de que
ele

“
acordasse para a vida
”
e parasse de consumir bebida alcoólica, e não por temer pela sua segurança.

Ademais, a própria vítima relatou que, no momento dos fatos, estava com um pedaço de madeira na mão e que iria agredir o
apelante
,
oportunidade
em que ele proferiu as
palavras
“
se triscar em mim, eu te mato
”
. Tal contexto evidencia que as palavras foram proferidas em um momento de exaltação mútua, como reação defensiva do acusado, e não como uma ameaça séria e idônea.

O
apelante
, por sua vez, em seu interrogatório judicial

(ID.
310720472
)
, admitiu ter proferido as palavr
as
citad
as
, mas
ponderou que estava embriagado no momento dos fatos e que falou
“
no calor do momento
”
, sem intenção de
causar temor
na vítima. Afirmou, ainda, que após o ocorrido abandonou o consumo de álcool e que mantém uma relação
amistosa
com a ex-esposa.

Diante desse quadro probatório, resta evidente que as palavras proferidas pelo a
pelante
não possuíam idoneidade suficiente para configurar o crime de ameaça, seja pela ausência de seriedade (palavras proferidas no calor da discussão), seja pela ausência de potencial intimidatório (a própria vítima afirmou não ter se sentido ameaçada).

A propósito, este Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ASOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AMEAÇA PROFERIDA EM MOMENTO DE EXALTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147
c.c
. art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação pelo crime de ameaça; (
ii
) a validade da retratação extemporânea da vítima após o recebimento da denúncia; (
iii
) subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. A caracterização do delito de ameaça exige a promessa de causar mal injusto, grave e concreto, apto a gerar temor legítimo e imediato na vítima.

2. As declarações atribuídas ao apelante ocorreram em ambiente de negociação litigiosa, num momento de ânimos exaltados, sem a presença da vítima, e carecem de elementos que demonstrem clara intenção de intimidar ou gerar temor real.

3.
Não houve demonstração de dolo específico nem de capacidade objetiva da conduta de configurar uma ameaça penalmente relevante. Precedentes jurisprudenciais indicam que palavras proferidas em contexto de discussão ou tensão emocional, sem intenção deliberada de intimidar, não configuram o delito do art. 147, do Código Penal
.

IV. Dispositivo e tese: Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.
Palavras proferidas em contexto de ânimos exaltados, sem dolo específico ou promessa de mal injusto e grave, não configuram o delito de ameaça previsto no art. 147, do Código Penal
”.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147 e 61, II, "f"; Lei 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APCR 1.0701.12.003825-5/001; Rel. Des. Nelson
Missias
de Morais;
Julg
. 21/02/2013; TJ-GO, AC 187622-29.2017.8.09.0156; Rel. Des.
Itaney
Francisco Campos; 1ª Câmara Criminal; DJE de 05/12/2018. (N.U 1004130-09.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)

EMENTA
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TEMOR EFETIVO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, com a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, combinado com o artigo 5º, II, da Lei nº 11.340/2006. O apelante requereu a absolvição por atipicidade da conduta ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a conduta imputada ao apelante configura o crime de ameaça, considerando os elementos do tipo penal e o depoimento das partes envolvidas e, (
ii
) analisar a possibilidade de afastamento ou readequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça exige dolo específico e a demonstração de um estado de fundado temor na vítima, o que não se verifica no caso concreto, considerando que a vítima não se sentiu intimidada e não atribuiu seriedade às palavras do apelante.

A expressão utilizada pelo apelante (“a situação não iria ficar assim”) é vaga e genérica, não configurando ameaça penalmente relevante, dada a ausência de especificação de um mal injusto e grave.

O depoimento da vítima e das testemunhas reforça a inexistência de perturbação significativa na esfera psicológica da vítima, sendo caracterizada a atipicidade material da conduta.

A jurisprudência prevalente, corroborada por doutrina especializada, orienta que a ausência de idoneidade e seriedade nas palavras impede a tipificação do delito de ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
Para a configuração do crime de ameaça é indispensável a demonstração de dolo específico e de fundado temor na vítima, avaliado à luz das circunstâncias do caso concreto. Expressões vagas ou genéricas, desprovidas de seriedade e potencial lesivo, não configuram o delito de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, II, "f"; Código de Processo Penal, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Crim. nº 0013070-42.2017.8.11.0101, Rel. Pedro Sakamoto, j. 04.10.2022.

(N.U 1002320-11.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Nesse contexto, impende destacar que, não obstante o crime de ameaça seja de natureza formal, a ausência de
idoneidade das supostas ameaças
, aliada às circunstâncias em que foram proferidas as palavras (discussão acalorada), evidencia a atipicidade da conduta, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Cumpre ressaltar que a Lei n
º
11.340/2006 (Lei Maria da Penha) representa um marco histórico na proteção dos direitos das mulheres no Brasil, criando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em consonância com o § 8º do art
.
226 da Constituição Federal, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Não se está, com a manutenção da sentença absolutória, a minimizar a importância da Lei Maria da Penha ou a desconsiderar a gravidade da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pelo contrário, reconhece-se a relevância do diploma legal e a necessidade de sua efetiva aplicação nos casos em que se configurem as condutas nele previstas.

Ocorre que, no caso em apreço, conforme exaustivamente demonstrado, não se vislumbra a tipicidade da conduta imputada
ao apelante
, uma vez que as palavras por ele proferidas, embora
, em um primeiro momento,
pudessem
ser
objetivamente ameaçadoras, não possuíam
, de fato,
idoneidade suficiente para configurar o crime de ameaça.

Diante do exposto
, em
con s on ância com o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
CONHEÇO
do
recurso
de apelação interposto pelo
Ministério Público

e, no mérito,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Dario Benevides Novaes Filho

da imputação do crime
de

ameaça no âmbito doméstico
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025